Tribunal: TJMT
Processo: 1050833-59.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1050833-59.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[NEI CINTRA LEMOS - CPF: 211.048.838-72 (APELANTE), THAIS BARBOSA MENDES - CPF: 022.247.401-74 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANALISTA DE MEIO AMBIENTE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRENO ARRUDA GUIMARAES - CPF: 034.994.631-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA - ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO E DE EFEITO CONCRETO – PRAZO DECADENCIAL QUE SE INICIA COM O TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NOTIFICAÇÃO POSTERIOR - MERO ATO DE EXECUÇÃO - NÃO REABERTURA DO PRAZO DECADENCIAL - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou extinto mandado de segurança impetrado para suspensão dos efeitos de Auto de Infração e Termo de Embargo, com fundamento na decadência do direito à impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação expedida pela autoridade administrativa em 28/06/2024 (Notificação nº 3982009124) constitui novo ato administrativo autônomo capaz de renovar o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança, ou se configura mero ato de execução de decisão administrativa anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança é de 120 dias, contados da ciência do ato impugnado, conforme art. 23 da Lei nº 12.016/2009, sendo peremptório e não sujeito a interrupção, suspensão ou prorrogação.

4. A decisão administrativa que manteve o Termo de Embargo e determinou a reposição florestal foi proferida em 23/07/2020, enquanto o mandado de segurança foi impetrado apenas em 26/10/2024, após o transcurso do prazo decadencial.

5. A notificação expedida em 28/06/2024 não constitui novo ato administrativo autônomo, mas mera materialização ou execução da determinação anteriormente exarada na decisão administrativa de 2020, não possuindo o condão de reabrir o prazo decadencial.

6. Atos meramente confirmatórios, executórios ou reiterativos de decisões anteriores não têm o condão de renovar o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

7. A alegação de omissão administrativa continuada não se sustenta no caso concreto, pois não se está diante de omissão administrativa, mas de ato comissivo concreto, consubstanciado na decisão que manteve o embargo e determinou a reposição florestal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança para questionar ato único de efeito concreto inicia-se com a ciência inequívoca, o que ocorre com o término do processo administrativo. 2. Atos meramente confirmatórios, executórios ou reiterativos de decisões anteriores não têm o condão de renovar o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança. 3. A notificação para cumprimento de decisão administrativa anterior não constitui novo ato administrativo autônomo, mas mera materialização ou execução da determinação anteriormente exarada, não possuindo o condão de reabrir o prazo decadencial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no RMS n. 69.370/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022; STJ - AgRg no RMS n. 48.697/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 4/11/2015

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação cível interposto por NEI CINTRA LEMOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 1050833-59.2024.811.0041, denegou a ordem, em razão do reconhecimento da decadência do direito à impetração.

Na origem, o Impetrante ajuizou ação mandamental com o escopo de suspender os efeitos do Auto de Infração nº 125444 e do Termo de Embargo nº 104425, com a consequente determinação de imediato desembargo da área da Fazenda Paredão B, até que a autoridade impetrada implementasse o Plano de Manejo do Parque Estadual Serra Ricardo Franco (PESRF) e estabelecesse diretrizes regulamentares claras.

Em suas razões recursais (Id. 278563872), sustenta o Apelante que a Notificação emitida em 28/06/2024, que reiterou o embargo e a exigência de reposição florestal deve ser vista como uma renovação dos atos administrativos anteriores e não uma mera formalidade processual, o que caracteriza como omissão continuada.

Alega que cumpriu todas as obrigações pactuadas em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que a Fazenda Paredão B seria área consolidada, conforme previsto pelo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), com atividades agrícolas e pecuárias desenvolvidas antes de 22 de julho de 2008.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 278563875.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 281948864.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida no presente Recurso de Apelação é saber se houve ocorrência ou não da decadência do direito à impetração do Mandado de Segurança, considerando-se a natureza jurídica da notificação (Notificação nº 3982009124) expedida pela SEMA e sua aptidão para renovar ou não o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Diante de todo o exposto, requer-se:

a) Seja recebido e processado o presente Mandado de Segurança com tramitação prioritária, conforme o artigo 71 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e o artigo 1.048 do CPC, devido à idade do Impetrante.

b) Seja Concedida a Tutela de Urgência – Liminar, inaudita altera pars, com expedição de ofício a autoridade Impetrada, para:

i)
que seja determinada a SUSPENSÃO dos efeitos do Auto de Infração nº 125444 e do Termo de Embargo nº 104425
, com a consequente determinação de imediato desembargo da área da Fazenda Paredão B, até que a autoridade Impetrada implemente o Plano de Manejo do PESRF e estabeleça diretrizes regulamentares claras;

ii) que seja determinada a SUSPENSÃO das exigências de reposição florestal e demais sanções, considerando o status consolidado da área e a ausência de dano ambiental comprovado.

c) Seja declarada a nulidade do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), em razão das limitações impostas às atividades produtivas na Fazenda Paredão B, que impedem o uso pleno da propriedade e ferem o direito constitucional do Impetrante à propriedade, especialmente considerando a ausência de um Plano de Manejo para o PESRF, que inviabiliza o cumprimento do TAC como previsto.

d) Seja reconhecido a Fazenda Paredão B como área consolidada, conforme critérios estabelecidos no Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), assegurando ao Impetrante o direito ao uso contínuo e pleno da propriedade, conforme previsto pela legislação.

e)
Sejam revogados em definitivo o Auto de Infração nº 125444 e do Termo de Embargo nº 104425,
uma vez que as sanções impostas se mostram desproporcionais e sem respaldo em provas de degradação ambiental ou de descumprimento do TAC.

f)
Ao final, que seja concedido em definitivo a ordem de segurança, com a anulação do Termo de Embargo nº 104425 e do Auto de Infração nº 125444
, reconhecendo-se o direito do Impetrante ao uso pleno de sua propriedade, livre de restrições indevidas, garantindo-lhe a continuidade das atividades agrícolas e pecuárias de forma legal e sustentável.

g) Seja citada a autoridade coatora, na pessoa de seu representante legal para que tome as providências cabíveis.

h) Seja intimado o Ministério Público para que se manifeste no presente feito, considerando seu interesse na preservação do meio ambiente e a repercussão coletiva da demanda.

i) Sejam admitidas todas as provas pré-constituídas e em direitos cabíveis para a devida comprovação dos fatos alegados, a fim de subsidiar a presente demanda.

Atribui-se à presente causa o valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), considerando o montante já pago pelo Impetrante em cumprimento das obrigações estabelecidas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público.

Termos em que pede e espera pelo deferimento. (NEGRITEI)

A sentença foi proferida no dia 11/12/2024 e possui a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, e em consonância com a fundamentação acima, JULGO EXTINTO o presente mandado de segurança, com resolução de mérito, com fundamento no art. 23, da Lei n. 12.016/2009, c/c art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Não interposto recurso, certifique-se o trânsito em julgado, intimando-se, em seguida, a autoridade impetrada (CPC, art. 332, §2º) e o ESTADO DE MATO GROSSO e, inexistindo demais providências, arquivem-se.

P.R.I.C.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Diante de todo o exposto, requer-se:

a) Seja recebido e CONHECIDO o presente Recurso de Apelação e, quando de seu julgamento, totalmente PROVIDO para fins de anulação da Sentença objurgada, reconhecendo a não ocorrência de decadência ao caso, em virtude da omissão continuada da autoridade administrativa.

b) A priorização na tramitação deste recurso, de acordo com as disposições do Estatuto do Idoso e do Código de Processo Civil, devido à idade avançada do Apelante.

c) Que todas as publicações a serem procedidas no caso em tela, sejam realizadas em nome da advogada Thais Barbosa Mendes – OAB/MT 29.159, com escritório profissional constante ao rodapé deste petitório, sob pena de nulidade.

Termos em que pede e espera pelo deferimento.

O instituto da decadência, no âmbito específico do mandado de segurança, caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como a perda do direito à impetração pelo transcurso do prazo legal de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, conforme expressamente previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

Impende consignar, outrossim, que a natureza jurídica do prazo para impetração do mandado de segurança é decadencial e, como tal, não se sujeita a interrupção, suspensão ou prorrogação.

Trata-se de prazo peremptório que, uma vez iniciado, flui inexoravelmente até seu termo final, sem possibilidade de dilação ou renovação, salvo na hipótese de novo ato administrativo que, efetivamente, inove na ordem jurídica.

No caso em apreço, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a real pretensão do Apelante é a suspensão do Auto de Infração nº 125444 e o Termo de Embargo nº 104425.

Tal pretensão restou inequívoca quando da leitura da peça vestibular, bem como na formulação dos pedidos, os quais foram transcritos e negritados no início deste voto.

Desta forma, o termo
a quo
para impetração de ação mandamental inicia-se com o término do processo administrativo, pois é neste momento que o ato impugnado tornou-se inquestionável sob o ponto de vista administrativo e começa a produzir os seus efeitos, ou seja, é a partir do término do processo administrativo é que o ato impugnado entraria na esfera de eventual lesão ao direito do Impetrante.

Ademais, o ato administrativo impugnado pelo Apelante (Auto de infração 125444 e Termo de Embargo nº 104425) é ato único e de efeito concreto, devendo, também por este motivo, ser este o termo a quo para impetração de ação mandamental.

Logo, o marco inaugural para efeito de cômputo do prazo decadencial é a ciência do ato.

Acerca da matéria, trago à colação os recentes arestos emanados do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM.
ATO ÚNICO, COMISSIVO E DE EFEITOS CONCRETOS. DECADÊNCIA CONFIGURADA.
1. No seu Recurso Ordinário, a parte afirma que "a Portaria n.º 965/2018, que tornou sem efeito a Portaria n.º 8.468/2017, concessora do direito da Recorrente à estabilidade econômica no cargo, configura ato ilegal de autoridade coatora, vez que deixou de incorporar a vantagem da estabilidade econômica em sua remuneração a tempo e modo devidos" (fl. 266, e-STJ). 2.
Cuida-se de ato único, comissivo e de efeitos concretos, sendo este o marco inicial do prazo decadencial para a impetração do mandamus.
3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no RMS n. 69.370/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022) (NEGRITEI)

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SUPRESSÃO DE VANTAGEM OU PROVENTO DE SERVIDOR PÚBLICO.
ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS FORA DO PRAZO DE 120 DIAS. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual a supressão de vantagem dos vencimentos ou proventos dos servidores públicos não configura relação de trato sucessivo, mas ato único de efeitos concretos e permanentes, devendo este ser marco inicial para a contagem do prazo decadencial para a ação mandamental.
(...)

VII - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no RMS n. 65.740/AM, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.) (NEGRITEI)

No mesmo sentido já se manifestou este Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – EXONERAÇÃO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – DECRETO Nº 20.910/32 – ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Com base no princípio da actio nata, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão no sentido de que,
em se tratando de ação proposta contra ato único de efeitos concretos que estabelece ou altera uma determinação situação jurídica entre o servidor e a Administração, não se está diante de uma relação de trato sucessivo,
de sorte que o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos importa na prescrição do próprio fundo de direito. (AgRg no REsp 1247106/PR, rel. min. Arnaldo Esteves Lima, 1ªT/STJ, j. 03/05/2012). (TJ/MT - N.U 1017031-17.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020) (NEGRITEI)

O ato administrativo originário, consubstanciado na decisão administrativa nº 2506/SGPA/SEMA/2020, datada de 23/07/2020, manteve o Termo de Embargo/Interdição nº 104425 e o Auto de Infração nº 125444, foi publicada no Diário Oficial nº 27.966 no dia 25/03/2021, conforme se infere no documento anexado no Id. 278563856.

No mesmo Id. acima mencionado, constata-se que no dia 18 de junho de 2021, foi certificado pela Coordenadoria de Arrecadação da SEMA, a inexistência de pagamento referente ao Auto de Infração e a decisão administrativa que o analisou, sendo que no dia 25 de junho o referido processo administrativo foi cadastrado no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA).

Como se pode observar, o ato administrativo impugnado restou devidamente finalizado o seu questionamento ainda no ano de 2021.

No entanto, a presente Ação de Mandado de Segurança somente foi impetrada em 26/10/2024, conforme se pode observar no Id. 278563851, ou seja, quando já tinha ultrapassado e, em muito, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para o ingresso da ação mandamental.

Desta forma, inquestionável é a configuração e o reconhecimento da decadência.

A notificação nº 3982009124, expedida em 28/06/2024, por sua vez, não constitui novo ato administrativo autônomo, mas mera materialização ou execução da determinação anteriormente exarada na decisão administrativa de 2020.

Trata-se, portanto, de ato de mera execução, que não possui o condão de inovar na ordem jurídica ou de reabrir o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que atos meramente confirmatórios, executórios ou reiterativos de decisões anteriores não têm o condão de renovar o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança.

Em situação análoga ao presente feito, assim julgou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. REMOÇÃO POR PERMUTA. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO DE TÍTULOS. ANULAÇÃO PELO CNJ. MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. EXECUÇÃO DOS EFEITOS DO ATO ADMINISTRATIVO DO CNJ PELO TJPR. DECADÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE DO TRIBUNAL LOCAL. PRECEDENTES DO STJ. 1. Distinguem-se, para fim de pontuação do ato administrativo a ser impugnado pela via mandamental, o ato decisório do meramente executório, aquele caracterizado por fazer emanar um mandamento legal e este último por simplesmente dar concretude ao primeiro. 2. Assim, se a vacância de determinada serventia extrajudicial e a ordem para o seu provimento mediante concurso público advêm de decisão administrativa proferida pelo Conselho Nacional de Justiça em procedimento de controle administrativo, o efetivo lançamento de edital de abertura de concurso com lista de vacância inclusiva da aludida serventia constitui ato meramente executório dessa decisão administrativa, cuja exequibilidade foi mantida, ainda, em razão da denegação de ordem requerida no MS 29.186/PR, Relator o Em. Ministro Teori Zavascki. 3. Dessa forma, ao mesmo tempo em que tal oferecimento é legal porque busca meramente concretizar determinação provinda de outro ato administrativo, observa-se a decadência do direito de o impetrante inquinar esse ato pretérito, uma vez vencidos os cento e vinte dias de que trata a Lei n.º 12.016/2009, e a ilegitimidade da autoridade impetrada para desfazer o comando administrativo exarado por outra autoridade. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RMS n. 48.697/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 4/11/2015.)

Diante da fundamentação acima, cai por terra o argumento do Apelante de que a natureza do ato coator seria omissiva e continuada, o que inviabilizaria o reconhecimento da decadência.

Ainda que se admitisse a tese de que a ausência de implementação do Plano de Manejo do Parque Estadual Serra Ricardo Franco configuraria omissão administrativa continuada, tal circunstância não teria o condão de afastar a decadência do direito à impetração do mandado de segurança para questionar o ato administrativo específico que manteve o embargo e determinou a reposição florestal.

Isso porque são situações jurídicas distintas: uma coisa é a alegada omissão na implementação do Plano de Manejo, outra, completamente diversa, é o ato administrativo concreto que manteve o embargo e determinou a reposição florestal.

O mandado de segurança foi impetrado para questionar este último, e não aquela, razão pela qual incide, inexoravelmente, o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

Diante da caracterização de decadência para impetração de ação mandamental, resta prejudicados os demais argumentos recursais, tais como, ser a Fazenda Paredão B área consolidada

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025